Tribunal: TJPA
Processo: 0807604-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807604-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0807604-12.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Salvaterra

PACIENTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)

NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO,
FLAGRANTE FORJADO E TORTURA PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO
– NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. As alegações de suposta ilicitude das provas não têm como ser atestadas na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial que culminou no ingresso domiciliar,
não basta a mera contraposição, como pretende a defesa, entre as alegações do impetrante de que este ocorreu fora das hipóteses de flagrância delitiva e os depoimentos em sentido contrário dos policiais militares perante a autoridade policial. Tampouco mostra-se viável na estreita via a apreciação das alegações de que as drogas apreendidas não estavam com o paciente e teriam sido “plantadas” pela equipe policial, ou que contrariamente ao atestado no exame de corpo de delito de fls.47, houve ofensa à sua integridade corporal. Referidas teses defensivas necessitam de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na estreita via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA –
WRIT NÃO CONHECIDO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o writ
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Uirá Silva (OAB/PA nº 21.923)
em favor
LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Salvaterra
.

Narra o impetrante que o paciente
LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
é réu na Ação Penal nº
0800365-72.2023.8.14.0091
, em trâmite na
Vara Única de Salvaterra,
sob a acusação de ter cometido os delitos previstos nos art. 33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006.

Explana que, no dia 16/04/23, por volta de 17:00, uma equipe policial diligenciava para cumprimento de mandados de prisão em face do paciente e de sua companheira LUCIVANI e, durante a diligência, o paciente foi flagrado em posse de entorpecentes e tentou empreender fuga, sem sucesso. Foram encontrados com os autuados R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, bem como, tesoura, faca, balança digital de precisão, pacotes de sacos plásticos, rolo de fio, rolo de papel filme, caixa de bicabornato, dois tabletes de maconha e uma porção avulsa de 399g da mesma droga.

Informa que o paciente e sua companheira foram presos em flagrante, sendo concedida liberdade provisória à LUCIVANI em decorrência de ser a única responsável pelo seu filho de 10 anos.

Aduz a nulidade das provas constante no inquérito, uma vez que decorrentes de ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial, bem como em razão da apreensão das drogas ter ocorrido mediante “flagrante forjado” pela equipe policial, e ainda que a confissão perante a autoridade policial teria ocorrido mediante tortura.

Pleiteia a concessão de liminar para trancamento da ação penal e consequente revogação da custódia do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Pelo presente
writ
pretende o impetrante a declaração de nulidade das provas obtidas no inquérito, pois supostamente oriundas de invasão domiciliar
,
flagrante forjado e tortura para obtenção de confissão, com consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa, no que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Sem maiores delongas, entendo que a alegação de ilicitude das provas obtidas a partir de violação de domicílio
não tem como ser atestada na via estreita do
writ
,
de rito célere e cognição sumária, pois tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial que culminou no ingresso domiciliar, não basta, como pretende a defesa, a mera contraposição entre as
alegações do impetrante de que o ingresso no domicílio ocorreu fora das hipóteses de flagrância
delitiva e os
depoimentos em sentido contrário dos policiais militares
perante a autoridade policial.

Tampouco mostra-se viável na estreita via a apreciação das
alegações de que as drogas apreendidas não estavam com o paciente e teriam sido “plantadas” pela equipe policial
, ou que contrariamente ao atestado no exame de corpo de delito de fls.47, houve ofensa à sua integridade corporal.

Referidas teses defensivas necessitam de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, a fim de realizar no cotejo entre as versões acusatória e defensiva para aferir seu lastro no acervo probatório, o que não se admite na estreita via eleita.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça, como, por exemplo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.”
(TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM
.
ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR PELA POLÍCIA
. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(...)

3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, no julgamento do writ originário,
o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ
.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no HC 760.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Assim sendo, não conheço do
mandamus
, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém, 14/07/2023